Tribunal: TJSP
Processo: 1004813-29.2022.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos materiais, morais e repetição em dobro de indébito – Descontos na folha de pagamento da autora, a título de empréstimo consignado, que ela alega não ter contraído - Sentença que julgou a ação procedente, declarando a nulidade do contrato, determinando a repetição do indébito, bem como isentando a parte

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos materiais, morais e repetição em dobro de indébito – Descontos na folha de pagamento da autora, a título de empréstimo consignado, que ela alega não ter contraído - Sentença que julgou a ação procedente, declarando a nulidade do contrato, determinando a repetição do indébito, bem como isentando a parte autora de ter que realizar a devolução do montante depositado em sua conta, na medida em que vítima de fraude – Recurso do réu – DA (IN)EXIGIBILIDADE DO DÉBITO - Mútuo exigível – Réu comprovou a regular pactuação da avença, colacionando o contrato devidamente assinado, acompanhado de cópia de documento pessoal da autora – Inexistência de impugnação da rubrica por parte da demandante – DO ALEGADO GOLPE SOFRIDO PELA DEMANDANTE - Autora que, além de alegar não ter contratado o empréstimo, também aduz que, ao tentar cancelar a avença, foi vítima de golpe perpetrado por preposto do réu, que a induziu a erro fazendo com que remetesse a quantia depositada à conta pertencente a pessoa jurídica diversa – Não acolhimento – Print de conversa realizada no whatsapp que não indica indício algum de idoneidade do canal supostamente acionado pela demandante - Autora que não se atentou para adulteração dos dados quando da realização da transferência – Recibo da transação identificando beneficiário diverso – Requerente que tinha plenas condições de desconfiar de que se tratava de golpe antes de realizar a transação, deixando, por descuido inescusável, de conferir se os dados coincidiam com aqueles informados pelo real credor - Provável fraude perpetrada por terceiros aliada à negligência da requerente, que transferiu vultosa quantia sem se cercar das cautelas de praxe – Art. 14, §3o, II, do CDC – Responsabilidade objetiva da parte ré afastada - Sentença reformada para julgar a demanda integralmente improcedente - RECURSO PROVIDO.